Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DANOS AO AUTOMÓVEL. QUEDA DE ÁRVORE. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CHUVA E RAJADAS DE VENTO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
1. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva; todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Em relação aos atos omissivos, a responsabilidade do Estado é subjetiva.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Precedente: RE 841526.
3. O caso fortuito ou a força maior tem aptidão para romper o nexo de causalidade e, assim, afastar a responsabilidade do Estado.
4. No caso concreto, constata-se que a queda da árvore sobre o capô do carro da parte autora não derivou da omissão do Distrito Federal ou da Novacap no que concerne à obrigação de manutenção e de podas de árvores nas áreas públicas, mas sim de um evento da natureza: chuva e rajadas de vento. Dessa forma, a responsabilidade resta afastada pelo caso fortuito ou força maior. Precedente: Acórdão no. 1115277.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença de improcedência mantida. Condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.